Tribunal: STF
Processo: RE 1399077
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLICIAL - REPROVAÇÃO NO EXAME DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - IRRESIGNAÇÃO - MANTENÇA - DISCRICIONARIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. 



    Pretensão à reforma do ato administrativo, que culminou com sua reprovação, asseverando que foi excluído por indicação desfavorável na investigação social que não merece prevalecer. Histórico que apontou envolvimento em ocorrências policiais, além de ter sido inclusive preso, durante período de estágio probatório no cargo de Investigador de Polícia, que culminou na exoneração do cargo. 



    A legislação específica que rege o concurso público das carreiras da Polícia Civil estabelece a previsão de investigação social, cuja análise permite aplicação do poder discricionário, com a finalidade de adequar o candidato aos princípios de hierarquia e disciplina. 



    Decisão mantida. 



    Recurso negado.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 



    Aduz que “no caso concreto, não foram observados os julgamentos de recursos extraordinários e especiais repetitivos, inclusive temas com repercussão geral, precisamente o Tema 22 STF de repercussão geral e R.E 560.900, também com repercussão geral, que são categóricos em afirmar que não se pode excluir candidato a cargo público, em fase de investigação social, por falta de idoneidade moral, alegando como motivos processos em curso sem trânsito em julgado ou ao menos decisão de órgão colegiado”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que “seja reconhecido o direito do impetrante figurar na lista de aprovados da fase de investigação social do concurso público de Auxiliar de Papiloscopista Policial – APP -1 2017, e prosseguir nas demais fases do concurso”. 



     Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 13/09/2021, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 22). 



    Ato contínuo, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo exame do feito, a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “ADEQUAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - Reprovação do candidato - Fase de investigação social - TEMA 22 do STF - Inaplicabilidade - Mantido o posicionamento da Câmara quanto à indicação desfavorável do candidato - Legislação específica que rege o concurso público de policial militar que estabelece a previsão de investigação social, cuja análise permite aplicação do poder discricionário, com a finalidade de adequar o candidato aos princípios de hierarquia e disciplina. 



    Adequação rejeitada.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Inconformado, o recorrente interpôs novo recurso extraordinário, no qual insiste que houve violação do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao entendimento firmado na análise do Tema nº 22.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 560.900/DF relatado pelo Ministro Roberto Barroso, feito paradigma do Tema 22 da repercussão geral, fixou tese com o seguinte teor:



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Do voto do eminente Relator destacam-se os seguintes fundamentos, relevantes para apreciação do caso em questão:



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas” (grifo nosso).



    No caso dos presentes autos, trata-se de ação mandamental na qual o impetrante, ora recorrente, pleiteia a anulação do ato que o eliminou do concurso público para ingresso no cargo de Auxiliar de Papiloscopista da Polícia Civil do Estado de São Paulo.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que denegou a segurança com base nos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de ação mandamental em que o impetrante, foi reprovado na fase de investigação social no concurso público para ingresso na carreira de Auxiliar de Papiloscopista Policial, pois não atendeu aos requisitos de conduta ilibada e procedimento social irrepreensível, impedindo a liberação e aprovação do candidato. 



    Assim, questiona a legalidade da sua exclusão, pois não houve sentença no processo criminal e também nega que tenha sido preso em flagrante, portanto, não poderia ter sido excluído do certame, tendo o direito de participação das demais etapas do processo de seleção do concurso. 



    Com efeito, o Edital de Abertura de Inscrições para provimento de duzentos cargos vagos na carreira de Auxiliar de Papiloscopista Policial, é claro e explícito ao determinar que o ato de inscrição presume o conhecimento e aceitação, por parte do candidato, das condições estabelecidas para o concurso (item III Das inscrições fls. 41). Assim, o candidato tinha plena ciência e aceitou as condições constantes do referido edital.



    É parte integrante do processo seletivo a fase de investigação social, que tem a finalidade de identificar a conduta e idoneidade dos candidatos, ou seja, se os mesmos preenchem as exigências de conduta irrepreensível para o exercício do cargo. Sendo, ainda, que eventual inidoneidade na conduta pregressa apresentado pelo próprio candidato, determina sua eliminação do concurso.



    Efetivamente, das informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, consta que o “Impetrante é ex-policial civil que apresenta antecedentes funcionais desfavoráveis e envolvimento pretérito em ocorrências policiais, além de não ter sido confirmado no cargo durante o período de estágio probatório, em razão de figurar como acusado em processo crime relativo a prática do crime de roubo além de ser réu em ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, não ostentando o requisito de idoneidade e conduta escorreita exigido. 



    Em que pese a alegação do impetrante de que não possuir antecedentes criminais e de que não houve trânsito em julgado da ação penal por roubo, além da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na qual figura como réu, certo é que os fatos que desencadearam referidas ações foram objeto de apuração no Inquérito Policial nº 32/2015 da 1ª Corregedoria Auxiliar de São José dos Campos.



    O impetrante exerceu cargo público anterior, de investigador de polícia, do qual fora exonerado ‘ex Offício’ antes mesmo do final do estágio probatório por conta de suposto crime praticado no exercício da função, em razão do qual permaneceu preso e posteriormente solto por meio de Habeas Corpus. 



    O crime pelo que responde o impetrante é grave (roubo) e o fato de não haver ainda, sentença condenatória não impede a sua exclusão do certame para cargo, inclusive, da mesma instituição (Polícia Civil) em que exercera cargo anterior do qual fora exonerado pelos mesmos fatos.



    De fato como constou das informações, não houve prisão emflagrante, como equivocadamente constou. A prisão foi preventiva, ou seja, de natureza processual com maior gravidade ainda, decretada pelo juízo competente, reconhecendo os requisitos básicos desta modalidade cautelar, ou seja: ‘prova da existência do crime e indício suficiente de autoria’, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que a custódia perdurou de 05.05.2015 até 10.12.2015, numa demonstração da gravidade do fato. 



    O decreto de exclusão não se baseou na culpabilidade penal do candidato, uma vez q eu o processo crime ainda não se findou. Assim, inoportuno falar-se em ofensa ao princípio da presunção de inocência. 



    O conceito de idoneidade e conduta social positiva é muito abrangente e não se alicerça exclusivamente no fato de alguém não possuir condenação criminal definitiva. Antecedentes criminais com certa dose de gravidade, como o caso que se apresenta, maculam a honra e a fama do cidadão, podendo levar a sua exclusão de um certame público, especialmente na área de segurança pública.



    O edital do concurso em referência que se afigura como regra norteadora do certame, é expresso em estipular no capítulo VI, 2, 2 e 3.1 que a investigação social levará em consideração ‘antecedentes criminais, inclusive registros policiais nas condições de averiguado, autor ou indiciado.’ 



    A afirmação do apelante de que o não cumprimento dos requisitos daquele cargo (investigador de polícia) não pode levar à conclusão de estar inapto ao cargo em discussão, por possuir atribuições distintas não prospera, pois ambos os cargos dizem respeito a única instituição Polícia Civil.



    A investigação social tem por finalidade averiguar sobre a vida pregressa e atual do candidato, quer seja social, moral, profissional, escolar, impedindo que a pessoa com perfil incompatível exerça a função de papiloscopista policial, bem como ingresse na Instituição, sendo que a investigação social levará em consideração (item VI.2, do Edital fls. 57/58):



    (...)



    Portanto, a Comissão levou em conta para a reprovação os fatos atribuídos e comprovados sobre a conduta social do candidato, os quais colidem com as normas colacionadas no respectivo edital. Assim, não há que se falar em nulidade e nem em inobservância do princípio da presunção de inocência. 



    Assim, não se observou ilegalidade cometida pela autoridade, que apenas identificou a conduta inadequada do candidato, especificamente para integrar a carreira de Auxiliar de Papiloscopista Policial.”



    Nesse contexto, diante das referidas peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.338.798/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.229.205/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2021).



    Desse último acórdão destaca-se a seguinte passagem da decisão monocrática do relator, ratificada pelo órgão colegiado, que bem se aplica aos caso dos autos:



    “A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como a Lei Complementar Estadual 14/1982. 



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Nesse sentido já estava disposto no item 10 do edital do certame em questão (Vol. 11, fl. 29):



    “14.1. A investigação social, de caráter eliminatório, será realizada pelo Órgão Técnico da Fundação CASA-SP, quando da convocação dos candidatos para anuência à vaga. 



    14.1.1. A investigação social do candidato visa à apuração de sua conduta e idoneidade, ou seja, verifica se possui conduta irrepreensível, apurada em investigação sigilosa, averiguando sua vida pregressa e atual, quer seja social, moral, profissional ou escolar, impedindo que indivíduo com perfil incompatível ingresse na Fundação CASA-SP”.



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente